Tribunal: TJDFT
Processo: 0719046-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA. ABONO DE PERMANÊNCIA. COMPROVADA A CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIDOR PÚBLICO APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DESNECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO. CÁLCULO DA LICENÇA-PRÊMIO. PRELIMINAR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inicialmente, verifica-se que o recurso interposto pela autora confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia da peça recursal, suscitada pela parte ré, em sede de contrarrazões, rejeitada.
2. Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal a pagar verba referente ao abono de permanência devido no período em que a servidora continuou em atividade e que a referida rubrica (abono de permanência) integre base de cálculo da conversão da licença-prêmio, não usufruída pela autora no período da atividade, em pecúnia.
3. A autora/recorrente alega que completou as exigências para aposentadoria voluntária em 06/06/2015, mas permaneceu em atividade até a publicação do ato de concessão de aposentadoria, que ocorreu em 15/07/2015, fazendo jus à percepção do abono de permanência atinente aos dias trabalhados.
4. Pugna pela reforma da sentença para que o recorrido seja condenado ao pagamento do abono de permanência devido no período em que a servidora continuou em atividade e que a referida rubrica (abono de permanência) integre base de cálculo da conversão da licença-prêmio, não usufruída pela autora no período da atividade, em pecúnia.
5. Restou incontroverso nos autos que a servidora continuou em atividade após o preenchimento dos requisitos para concessão de aposentadoria voluntária.
6. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a necessidade de pedido formal dirigido à Administração Pública para que o servidor que continua em atividade, após atingir as condições legais para a aposentadoria, receba o abono de permanência.
7. O abono de permanência constituí incentivo introduzido pela Emenda Constitucional no. 41/2003, consistente em parcela remuneratória paga ao servidor público que, tendo implementado os requisitos para sua aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade.
8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, manifestou a compreensão de que, após cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao abono de permanência sem qualquer tipo de exigência adicional, in verbis:
“(...) 2. O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. O artigo 89, § 1o, da Lei alagoana no 7.114/2009, ao prever que “o pagamento do Abono de Permanência será devido a partir do mês subsequente ao que for requerido”, impõe condições não constitucionalmente assentadas e afronta, por conseguinte, o direito adquirido do servidor. Inconstitucionalidade material por violação dos artigos 5o, XXXVI, e 40, §19, da Constituição da República. 3. Pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 89, § 1o, da Lei no 7.114/2009 do Estado de Alagoas.”
(ADI 5026, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020)
9. Destaca-se que a nova redação dada pela Emenda Constitucional no 103 de 2019 ao §19 do artigo 40 da Constituição Federal, assim como a redação anterior, prevê o pagamento de abono de permanência aos servidores públicos que optem por persistir em atividade depois de preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária, sem ter incluído a necessidade de formulação de requerimento à Administração Pública.
10. Ainda que não haja manifestação formal, se o servidor permanece em atividade após o preenchimento das condições da aposentadoria voluntária, contribuindo com a sua experiência em prol da eficiência na prestação do serviço público, deve receber a compensação do abono de permanência, sob pena de enriquecimento ilícito do ente federado.
11. Desta feita, a sentença merece reforma para que o réu seja condenado: a) na obrigação de pagar à autora a quantia de R$ 1.769,73 (mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos), a título de abono de permanência, corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir de abril de 2020 (planilha ID 20350472, página 2) e com juros de mora na forma do artigo 1o- F da Lei no 9.494/1997, a partir da citação, conforme o entendimento firmado no RE no 870.947, sob o rito da repercussão geral (Tema 810); e b) na obrigação de pagar à autora, a título de complementação do valor que já fora solvido – alusivo à conversão das licenças-prêmios em pecúnia -, o importe equivalente à inclusão da rubrica ABONO DE PERMANÊNCIA, corrigido desde a data em que paga a verba indenizatória, pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, e acrescido, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.
12. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e provido nos termos do item anterior.
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.